Tribunal: TJMT
Processo: 0014421-16.2005.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014421-16.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSE DORILEO LEAL - CPF: 171.648.261-53 (APELANTE), PEDRO PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 492.058.037-15 (APELANTE), MARCIA ANTONIA FERREIRA - CPF: 493.060.147-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA - EPP - CNPJ: 03.175.635/0001-18 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. LEI N. 14.230/2021. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO EFETIVO AO ERÁRIO.
AFASTAMENTO DA COISA JULGADA MATERIAL. JULGAMENTO IMEDIATO NOS TERMOS DO ART. 1.
013
DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público estadual, com fundamento em supostas irregularidades em concorrência pública promovida por
S
ecretaria
E
stadual de
C
omunicação, incluindo ausência de prestação de contas, favorecimento ilícito, delegação indevida de competências e
ausência de parecer jurídico
. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a existência de coisa julgada material decorrente de ação popular anterior
sobre os mesmos fatos
. A decisão foi reformada em apelação cível, com retorno dos autos para instrução. Posteriormente, em razão do julgamento do Tema n. 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para reanálise da matéria, nos termos dos
arts
. 1.040 e 1.041 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão recorrida está em consonância com as teses firmadas no Tema n. 1.199 do STF, especialmente
quanto à exigência de dolo específico para configuração do ato de improbidade administrativa; (
ii
) analisar, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e do conjunto probatório, se estão presentes os elementos necessários à caracterização de ato de improbidade administrativa, especialmente dano efetivo ao erário e violação dolosa aos princípios da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A improcedência da ação popular anterior, por insuficiência de provas, não configura coisa julgada material, nos termos do art. 18 da Lei n. 4.717/1965.

Após o julgamento do Tema n. 1.199 do STF, a configuração de ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo.

A Lei n. 14.230/2021 revogou expressamente a modalidade culposa da improbidade administrativa, exigindo não apenas a demonstração clara do elemento subjetivo doloso, mas também a comprovação de efetivo
dano
ao erário para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 10 da LIA.

A
s
alegações acerca de suposta fraude em licitação, ausência de prestação de contas ou violação a princípios administrativos, sem a devida descrição circunstanciada dos fatos e sem a apresentação de elementos concretos que evidenciem
o dolo específico e
o desvio de recursos públicos
, este no caso de imputação do art. 10 da LIA,
não atende
m
aos requisitos legais exigidos para a caracterização do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n.o 14.230/2021 e da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.o 1.199 da repercussão geral.

Pareceres técnicos
emitidos por órgãos de controle, bem como decisões administrativas e judiciais anteriores,
corroboram com
a inexistência de irregularidades graves ou dolosas nos atos imputados.

Supostas irregularidades formais, como ausência de parecer jurídico na licitação, não configuram, por si sós, ato de improbidade sem demonstração de dolo e de lesão concreta
ao erário
.

A revogação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992 pela nova legislação afasta a subsunção de condutas a esse tipo legal.

A ausência de prova do intuito de ocultar irregularidades impede o enquadramento da omissão de prestação de contas ao art. 11, VI, da LIA.

O conjunto fático-probatório não revela dolo específico nem demonstração de prejuízo efetivo ao erário, inviabilizando a responsabilização por ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada material não se configura na improcedência de ação popular por insuficiência probatória, conforme art. 18 da Lei n. 4.717/1965.

A responsabilização por improbidade administrativa exige, após a Lei n. 14.230/2021 e o Tema 1.199 do STF, a comprovação de dolo específico e de dano efetivo ao erário.

Ausentes elementos probatórios mínimos de conduta dolosa ou de lesão concreta ao patrimônio público, não se configura ato de improbidade administrativa, ainda que presentes irregularidades formais.

A revogação do art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992 afasta a tipificação de condutas não mais previstas na nova legislação.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de reapreciação de recurso em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o recurso especial interposto por DMD ASSOCIADOS ASSESSORIA E PROPAGANDA LTDA., JOSÉ DORILEO LEAL, MÁRCIA ANTÔNIA FERREIRA DE MORAES CAMPOS e PEDRO PINTO DE OLIVEIRA, determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, para que, em observância ao Tema n. 1.199 do Supremo Tribunal Federal, fosse promovida a análise prevista no art.
1.040
e
1.04
1
do Código de Processo Civil, no sentido
de: (a) negar seguimento ao recurso, caso o acórdão recorrido se encontre em consonância com a orientação firmada pela Suprema Corte; ou (b) proceder a novo exame da matéria, caso verificada divergência em relação ao entendimento firmado no referido precedente de repercussão geral.

Na sequência, a Vice-Presidência desta Corte encaminhou os autos a este órgão fracionário para manifestação quanto à possibilidade de retratação, diante da orientação consolidada no Tema n. 1.199, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela inexistência de subsunção das controvérsias deduzidas nos autos à
ratio

decidendi
do Tema n. 1.199 do STF, porquanto os argumentos recursais versam sobre a alegada ocorrência de coisa julgada material em razão de ação popular anteriormente julgada improcedente, bem como sobre a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 23 da Lei n. 8.429/1992, e não sobre a exigência de dolo ou a retroatividade da norma revogadora da modalidade culposa.

Dessa forma, concluiu o órgão ministerial não se justificar o juízo de retratação previsto no art. 1.041, §1o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
rata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de José
Dorileo
Leal, Márcia Antônia Ferreira, Pedro Pinto de Oliveira e DMD Associados Assessoria e Propaganda Ltda - EPP, com fundamento em condutas que, segundo a exordial, configurariam graves violações aos princípios que regem a Administração Pública e lesão ao patrimônio público estadual
.

O feito foi extinto, sem resolução de mérito, por sentença de primeiro grau, ao se reconhecer a existência de coisa julgada material oriunda de ação popular anteriormente julgada improcedente. Tal decisão, contudo, foi reformada pela Quarta Câmara Cível, que determinou o retorno dos autos à instância de origem, para regular instrução processual.

Ressalte-se, ainda, que, interposto Recurso Especial pelos apelantes, o feito foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o qual determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que, após a publicação do acórdão proferido no Tema 1.199 do STF, fosse adotada a providência cabível, nos termos dos
arts
. 1.040 e 1.041 do C
ódigo de Processo Civil
, para:
“
(a) tenha seguimento negado,
caso o acórdão recorrido se harmonize com a orientação proferida pelo Supremo Tribunal Federal; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal
”
. Nesse contexto, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos a esta Relatoria para exame
quanto
a existência de divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada pelo
citado Tema do
Supremo Tribunal Federal.

Importa destacar
que
após ser proferido o acórdão que reformou a sentença
de primeiro grau
e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau,
entrou em vigor a
Lei n. 14.230/2021,
se mostrando
pertinente a avaliação das condutas imputadas sob a ótica das alterações introduzidas p
or esta lei,
especialmente no que tange à tipificação dos atos de improbidade
com a redação atual
e à exigência de dolo para sua configuração, que segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 com repercussão geral é aplicável também aos fatos ocorridos anteriormente à vigência da referida norma aos processos não transitados em julgado
, tal como é o caso dos autos
.

Cumpre salientar, ainda, que o exame da matéria deve considerar não apenas a viabilidade jurídica da pretensão, mas também a efetiva necessidade prática de apreciação do mérito, sobretudo diante da excessiva duração da presente demanda, cuja tramitação já se estende por duas décadas. A observância dos princípios constitucionais da eficiência, da duração razoável do processo e da economia processual impõe, nesta fase processual, uma análise criteriosa quanto à conveniência e utilidade da persecução judicial, evitando-se a perpetuação de litígios cujo desfecho possa não produzir efeitos práticos concretos.

Diante desse cenário, mantém-se o afastamento do óbice da coisa julgada material. Contudo, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199 e do novo regime jurídico da improbidade administrativa, revela-se possível a análise imediata do mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem para instrução
processual.

De início, observa-se que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material em razão de ação popular anteriormente julgada improcedente.

Ocorre que o julgamento de improcedência naquela demanda decorreu da insuficiência de provas, hipótese em que não se forma a coisa julgada material, consoante expressa disposição do art. 18 da Lei no 4.717/1965 (Lei da Ação
Popular), segundo o qual a sentença produzirá efeitos erga omnes, exceto quando a improcedência resultar de deficiência probatória, caso em que se admite o ajuizamento de nova ação.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da coisa julgada material.

Superada essa preliminar, e à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199, bem como das alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, verifica-se que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Cumpre salientar, por
oportuno, que a improbidade administrativa
se
caracteriza pela violação ao dever constitucional de probidade, entendido como o dever imposto ao agente público de pautar sua conduta pela honestidade, lealdade, decoro e boa-fé no exercício das funções públicas, de modo a preservar a moralidade e a integridade da Administração Pública.

Para a configuração da improbidade administrativa

é necessário que o agente público aja com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos,
não bastando a prática de mera ilegalidade
, se esta não vem acompanhada daqueles predicados negativos.

Corroborando esta conclusão, após a superveniência da Lei no 14.230, de 25/10/2021, a Lei no 8.429/92, que dispõe sobre a ação de improbidade administrativa, passou a exigir a comprovação de dolo específico para o enquadramento do agente público em todas as condutas ímprobas tipificadas nos
arts
. 9o, 10 e 11 da LIA, dentre outras alterações relevantes.

Neste viés, após diversas controvérsias sobre a aplicação das novas disposições inseridas à Lei 8.429/92, o STF julgou o Tema de Repercussão Geral 1199, fixando as seguintes teses:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Empós as alterações promovidas na LIA, Marçal
Justen
Filho discorre sobre a exigência de dolo específico:

“(...)
13.2 A exigência do dolo

Um dos núcleos da reforma promovida pela Lei 14.230/2021 consistiu em afirmar que a improbidade somente se configura nos casos de conduta dolosa. O elemento subjetivo do tipo da improbidade é o dolo. Isso significa a consciência do sujeito quanto à antijuridicidade de sua conduta e a vontade de praticar a ação ou a omissão necessária à consumação da infração.

13.3 A intencionalidade da prática do ato reprovável

Apenas existe improbidade nos casos em que o agente estatal tiver consciência da natureza indevida da sua conduta e atuar de modo consciente para produzir esse resultado. Ou seja, a improbidade é uma conduta necessariamente dolosa. Assim se impõe porque a configuração da desonestidade depende da consciência e da vontade de violar um dever moral.

(...)

14 Ainda a identificação do dolo

A Lei 14.230/2021 preocupou-se em definir o próprio conceito de dolo, de modo a evitar a prevalência do entendimento de que bastaria a voluntariedade do agente.

14.1 A consciência e a vontade de produzir o resultado danoso

O dolo se configura não apenas como a vontade livre de praticar um ato subsumível à tipificação material prevista em lei. É indispensável a consciência quanto à ilicitude e a vontade de produzir o resultado reprovado pela ordem jurídica.

Um exemplo permite compreender a questão. Configura-se improbidade quando o agente deixar indevidamente de promover licitação, de modo a gerar um prejuízo para a Administração (art. 10, inc. VIII, da Lei 8.429). Essa hipótese de improbidade exige a presença de um elemento subjetivo reprovável relativo a essa situação de causalidade material.

Deve existir a consciência não apenas de que a licitação era necessária. Mais ainda, é indispensável a vontade de praticar uma conduta indevida apta a causar o resultado antijurídico. Se o sujeito tinha consciência e vontade de praticar a conduta (contratação sem a necessária licitação), mas sem se orientar a produzir o resultado específico (prejuízo para o erário ou benefício a um particular), então a improbidade não está configurada.

Isso não significa que a ausência de licitação, numa hipótese em que seria necessária, configure conduta lícita, se o vício de conduta do agente público não estiver acompanhado de dolo. Esse ato poderá ser ilegal e, eventualmente, invalidável, a depender das circunstâncias. Caberá a responsabilização do agente infrator. O que se
afirma
é que não existirá nem improbidade nem crime na hipótese de conduta não eivada de dolo.

(...)

Dito de outro modo, o elemento subjetivo reprovável (dolo ou culpa) não é presumido. É indispensável a avaliação da conduta adotada pelo sujeito para reconhecer a existência da culpa ou do dolo. (...)”.
1

De igual modo, Rafael de Oliveira Costa e Renato Kim Barbosa descrevem sobre a exigência de dolo a partir da vigência da Lei 14.230/2021:
2

“(...) A caracterização do ato de improbidade administrativa depende, a partir do advento da Lei n. 14.230/21, da presença do elemento subjetivo dolo na conduta perpetrada pelo sujeito ativo.

Dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei. Não basta, portanto, a voluntariedade do agente. É necessário que o agente público deseje praticar a conduta e alcançar determinado resultado (...)

Com efeito, o dolo é componente subjetivo da conduta, composto por dois elementos: o volitivo, ou seja, a vontade de praticar a conduta prevista na norma, e o intelectivo, traduzido na consciência da conduta e do resultado.

Não se admite, diferentemente do que ocorre na Lei Anticorrupção, a responsabilidade objetiva no âmbito da Lei n. 8.429/1992. Nem se admite, ainda, a prática do ato a título de culpa, como permitido no artigo 186 do Código Civil.

Por derradeiro, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Do mesmo modo, reforça-se a necessidade de haver dolo e não apenas uma mera voluntariedade. (...)”.

Acerca de como conferir se há dolo ou não do agente público, ensina Marçal:

“(...) 15.2 Os meios de prova: indícios e presunções

Isso não significa a vedação à prova indireta. A avaliação do elemento subjetivo, em situações concretas de improbidade, far-se-á usualmente mediante elementos probatórios indiretos.
Não se exige que o agente manifeste formal e diretamente uma intenção reprovável
.

Assim,
é perfeitamente cabível inferir o elemento subjetivo do agente a partir das diversas manifestações de sua atuação – tenham sido elas anteriores, concomitantes ou posteriores à consumação do evento material danoso
.

A presença do dolo, por exemplo, poderá ser evidenciada mediante a constatação de
condutas que demonstrem a consciência e a vontade de produzir o
resultado final
antijurídico
. Isso compreende uma ampla série de questões. Assim, é pertinente estabelecer uma comparação
entre as condutas anteriores e posteriores do sujeito. É relevante examinar os padrões de soluções adotados pela instituição em hipóteses similares.

Também interessa verificar se existiu aprovação pelos órgãos de controle à conduta adotada. Não é cabível reputar presente o elemento doloso quando o sujeito tiver adotado exatamente a mesma conduta que sempre fora praticada e que merecera aprovação de órgãos de controle. Isso não impede o reconhecimento da irregularidade da conduta, mas exclui a presença de elemento subjetivo reprovável. (...)”
3

- grifo e destaque nosso

Dessa forma, em relação ao
dolo específico
, entendo que deve ser aferido com base na narrativa dos fatos e nas provas produzidas nos autos, avaliando-se os comportamentos adotados pelos réus para confirmar se tinham
consciência
, a
vontade de praticar a ilicitude
e
alcançar o resultado específico
-
enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou infringência aos princípios da Administração Pública
.

No caso concreto, a
petição inicial sustenta a ocorrência de fraude na

Concorrência no 01/96
, diante de suposta
delegação indevida de funções da

Secretaria de Comunicação Social -
SECOM
a empresa vencedora do certame,
DMD
,
e ausência de prestação de contas, com imputação d
os atos de improbidade administrativa previstos no
art. 10, incisos I e VIII, e, subsidiariamente, o art. 11, incisos I e VI, da lei 8429/1992, com
as irregularidades e ilegalidades assim sintetizadas:

1. Aponta que haveria
dano
ao erário com desvio de recursos estimado em R$ 8.000.000,00, diante da ausência de prestação de contas.

2
. A
Concorrência Pública no 00
1
/96 – SECOM
teria
cláusulas ilegais que
licitavam não apenas os serviços de publicidade,
mas
a "conta publicitária da SECOM",
o que teria estabelecido
, na prática, a
privatização

das funções da Secretaria de Comunicação Social
, com a transferência de
todas as competências da SECOM
para a empresa DMD,
em descumprimento aos preceitos da
Lei Complementar Estadual no 14/92 e a Constituição Federal (art. 34, VII, “d”).

3
. Ausência de parecer jurídico ou técnico no processo licitatório, em afronta ao art. 38, VI da Lei 8.666/93.

4
.
Comprometimento da imparcialidade do certame,
por suposto
conluio e favorecimento indevido
a

José
Dorileo
Leal, sócio da DMD,
pois
era também
sócio
da empresa
Infor
Vídeo Produções Ltda
,
empresa que também integrava o quadro societário
pelo
secretário de comunicação Antero
Paes de Barros
que assinou a prorrogação contratual
,
bem como membros da comissão de licitação tinham vínculo de parentesco com funcionários do Grupo Gazeta, do qual a DMD fa
r
ia parte.

A
petição inicial
descreve
que a licitação em questão teria sido utilizada como meio de dissimular desvio de recursos públicos, sem, contudo, especificar
de
que forma teriam ocorrido. Alega-se, ainda, que o suposto
dano
ao erário teria ultrapassado o montante de R$ 8.000.000,00, atribuindo-se tal prejuízo ao “desprezo explicito tanto ao controle interno e externo da verba pública”, pela ausência de prestação de contas.

Cumpre destacar que a mera alegação de que a licitação teria servido para encobrir desvio de recursos públicos, desacompanhada de elementos concretos e da devida especificação de como teriam ocorrido tais desvios, revela-se insuficiente para embasar a imputação de responsabilidade por
dano
ao erário
. Isso porque, com o
advento da Lei no 14.230/2021, passou a ser exigida, no ordenamento jurídico brasileiro, a comprovação de lesão patrimonial efetiva como elemento essencial à configuração do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da LIA.

Esse entendimento tem sido reiteradamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais consolidam que, após a reforma da LIA pela Lei no 14.230/2021, não é mais possível presumir o dano
ao erário decorrentes
da ausência de competitividade e fraudes a licitação, sendo exigida sua demonstração efetiva:

ADMINISTRATIVO.
ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
.
1.
Em sessão realizada em 22/2/2024, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa
dano
presumido ao erário (in
re

ipsa
)"
. 2.
Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade (tratada nas alterações trazidas pela Lei 14.320/2021) de o prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?

3.
Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo
.4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14 .320/2021 às ações de
improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame. 5.
In
casu
, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada.
6 .
Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão
.
7.

Recurso
especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados. (STJ - REsp: 1929685 TO 2021/0086118-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T1 -
PRIMEIRA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRUSTRAÇÃO À LICITUDE DO PROCESSO
LICITATÓRIO.
DANO PRESUMIDO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 14 .230/2021. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA. EXIGÊNCIA DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. TEMA
N .
1.199 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RETROATIVIDADE. PUNIBILIDADE
EXTINTA.
DEMAIS QUESTÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. JULGADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS AGRAVANTES PELA ABOLITIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1.
A conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, tipificada no art. 10, inciso VIII, da Lei n. 8.429/1992, com a redação alterada pela Lei
n .
14.230/2021, além de prever exclusivamente o dolo, passou a exigir a comprovação de perda patrimonial efetiva para caracterização como ato que causa lesão ao erário. 2. A possibilidade de condenação com base em dano presumido (in
re

ipsa
) era fruto de entendimento jurisprudencial, que não mais se coaduna com a nova disposição legal da
matéria
.
3. Apesar de o Tema n. 1.199 do STF não tratar especificamente da retroatividade de tal dispositivo,
impõe-se a sua aplicação no caso para reconhecer a atipicidade superveniente da conduta baseada exclusivamente em dano presumido ao erário
. Precedente desta Corte Superior. 4. Extinta a punibilidade dos recorrentes, fica prejudicada a análise do agravo em recurso especial.
5 .

Julgada extinta a punibilidade dos agravantes, pela abolitio da conduta
, ficando prejudicado o agravo em recurso especial. (STJ -
AREsp
: 2102066 SP 2022/0090789-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 24/09/2024, T2 -
SEGUNDA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024)

Nesse sentido, também, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Ausência de dolo. Reforma da sentença. Recurso provido.

(...).

III. Razões de decidir

3. A ação civil pública é instrumento adequado para a tutela do patrimônio público, sendo legítima sua utilização pelo Ministério Público quando presentes indícios de ato de improbidade administrativa.

4.
A configuração do ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei no 14.230/2021
, a presença de dolo específico e
comprovação de dano efetivo ao erário.

(...)

8.
A ausência de dolo específico e de
dano efetivo afasta
a aplicação das sanções previstas nos
arts
. 10, I, e 12, II, da Lei no 8.429/1992
.

9.
A condenação ao ressarcimento sem comprovação de prejuízo real à Administração configuraria enriquecimento sem causa do Poder Público.

IV. Dispositivo e tese.

10. Pedido provido.

Tese de julgamento: “1. A ação civil pública é via adequada para apuração de supostos atos de improbidade administrativa, desde que haja correspondência entre a causa de pedir e o procedimento eleito.

2. A concessão de função gratificada sem nomeação formal não configura improbidade administrativa quando ausentes dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário.

3
. A efetiva prestação de serviços técnicos diferenciados pelo servidor público afasta a caracterização de enriquecimento ilícito e a obrigação de ressarcimento ao erário.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; Lei no 8.429/1992,
arts
. 1o, §1o; 10, I; 12, II; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 843.989, Plenário, j. 18.08.2022; TJMT, N.U 0003447-77.2017.8.11.0079, rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.06.2025; TJMT, N.U 1001890-24.2018.8.11.0040, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.07.2025. (TJMT, N.U 1002638-26.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Desse modo, não há espaço para a aplicação extensiva ou analógica da norma, tampouco para o enquadramento de condutas potencialmente danosas ou formalmente irregulares, desvinculadas da comprovação de prejuízo real aos cofres públicos.

Em situações
em que
se
imputa
ato de improbidade administrativa por

dan
o
ao erário
, impõe-se a imputação
concreta
e comprovação de ausência de prestação de serviços, ainda que parcial, ou da ocorrência de sobrepreço na licitação de forma dolosa
.
P
ortanto
, a ausência de descrição d
e
atos que teriam ensejado lesão
concreta
ao patrimônio público
,
exigida pela Lei 14.230/2021
, afasta a configuração de ato de improbidade administrativa que causa

dan
o
ao erário
.

Ademais,
a ausência de prestação
de contas mencionada na inicial

não configura, de forma automática
,
em

dano
ao erário
, podendo configurar ato de improbidade que viola a princípios constitucionais
.

A conduta atribuída ao apelado de forma subsidiária está relacionada
a essa
suposta omissão dolosa na prestação de contas, tipificada no art. 11, VI, da LIA, cuja redação dada pela Lei n. 14.230/2021
prevê
“deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso,
com vistas a ocultar irregularidades
”
.

Frise-se que a configuração d
esse
ato ímprobo exige a demonstração de dolo específico voltado à ocultação de irregularidades. Entretanto, a petição inicial não apresenta descrição concreta que evidencie tal finalidade.
Ao contrário, constam
relatórios de pagamento apresentados pelo Estado (ID 117319475 – págs. 151/159)
que
indicam a quitação das despesas com base em notas fiscais emitidas, não havendo na inicial elementos
concretos
que permitam afirmar o desvio de recursos
ou
a
inten
ção
de
ocultar irregularidades.

Vale ressaltar, ainda, que, conquanto o julgamento da ação popular que versou sobre os mesmos fatos tenha concluído pela insuficiência de provas para comprovar
dano
ao erário, nesse ponto específico da prestação de contas do contrato em análise, o voto do relator Des. A. Bitar Filho, acompanhado pela maioria dos vogais, destacou categoricamente que as provas constantes daqueles autos, utilizadas como base para a presente ação, comprovam a efetiva prestação de contas (ID 117319478 – pág. 14). Vejamos:

Ressalte-se, ademais, que tanto
o relator
da referida ação popular
quanto a Des.
Shelma
Lombardi de Kato consignaram
que as contas referentes aos exercícios
correspondentes ao
período em que ocorreram os pagamentos relativos ao contrato foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Além disso, o Tribunal Regional Eleitoral, ao julgar processo de impugnação de mandato eletivo fundado nos mesmos fatos, afastou a alegação de irregularidade, decisão que contou com apenas um voto divergente (ID 117319478 – págs. 149/150 e 169).

É cediço que há independência entre as decisões proferidas por órgãos como o Tribunal de Contas e a Justiça Eleitoral em relação ao julgamento de ação de improbidade administrativa. Todavia, tais pronunciamentos não podem ser desconsiderados, pois integram o mesmo conjunto fático-probatório e reforçam a inexistência de elementos concretos de lesão ao erário
, bem como devem ser considerados para se aferir o dolo nas condutas
.

Ressalta-se, que no caso dos autos
, a imputação baseia-se nos mesmos fatos e provas já examinados nas esferas administrativa e eleitoral, sem que haja, na inicial, apontamento específico de condutas que tenham gerado efetivo dano ao patrimônio público. Nessa perspectiva, a ausência de indicação clara de lesão ao erário inviabiliza a subsunção da conduta ao art. 10 da LIA e, igualmente, fragiliza a subsunção ao art. 11,
VI,
diante da inexistência de demonstração de dolo específico.

Destaque-se
,
novamente,
que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.199 da repercussão geral, fixou a tese de que a improbidade administrativa, após as
alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, exige a demonstração de
dolo
, sendo inaplicável a modalidade culposa. Firmou-se, também, a orientação de que as disposições mais benéficas introduzidas pela referida lei possuem eficácia retroativa
quanto a esse ponto
.

Assim, diante da ausência de comprovação de dano efetivo ao erário e da inexistência de elementos que evidenciem dolo específico voltado à prática de ato ímprobo, não se mostra possível a responsabilização do
s
apelado
s
nos moldes
do art. 10 da LIA
e
art. 11, VI
,
da LIA
.

No que se refere ao apontamento deduzido na inicial quanto à suposta ocorrência de direcionamento da licitação, em afronta ao princípio da imparcialidade, observa-se que, ainda que ausente comprovação de
dano
ao erário, a conduta, em tese, poderia encontrar amparo na continuidade normativa do art. 11, inciso V, da Lei no 8.429/1992. Assim, considerando tratar-se de recurso interposto pelo
Ministério Público, é cabível o exame da possibilidade de reenquadramento jurídico da conduta, razão pela qual procede-se à análise a seguir
.

A peça inaugural sustenta que teria havido quebra da igualdade entre os licitantes em razão de José
Dorileo
Leal, sócio da empresa DMD, também integrar, juntamente
de
Antero Paes de Barros, o quadro societário da empresa INFOR Vídeo Produções Ltda.

Entretanto, é incontroverso que o contrato celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa DMD ocorreu em 02 de janeiro de 1997, conforme reconhecido na própria petição inicial, a qual consignou que a homologação do certame e a assinatura do contrato inaugural foram realizadas pelo então Secretário de Comunicação, Mauro Peixoto Camargo.

Cumpre destacar, ademais, que não há, na exordial, qualquer elemento que vincule Antero à fase de condução do procedimento licitatório ou à celebração do contrato originário. Registre-se, ainda, que a atuação de Antero se restringiu à prorrogação contratual,
por prazo de 12 meses,
em 31 de dezembro de 1997.

Ademais
, a certidão constante no ID n. 117319474 – pág. 162 comprova que o vínculo de Antero com a empresa INFOR Vídeo foi extinto em 19/01/1995, ou seja, em data muito anterior ao início do procedimento licitatório.

Esse conjunto probatório evidencia a inexistência de nexo entre a condição societária pretérita de Antero e o certame licitatório em questão, bem como afasta qualquer indício de ingerência sua na fase de julgamento ou na contratação inicial da empresa DMD, sendo certo que sua participação
se
restringiu
à prorrogação contratual, já em momento posterior e desvinculado de qualquer relação societária.

No que se refere ao apontamento da inicial acerca da existência de vínculo de parentesco entre dois integrantes da Comissão de Licitação e funcionários da TV Gazeta,
da qual a empresa DMD faria parte,
cumpre destacar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de evidenciar direcionamento ou vício de legalidade no certame.

A relação de parentesco, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem favorecimento indevido, interferência direta ou comprometimento da imparcialidade dos agentes públicos envolvidos, não autoriza concluir pela nulidade da licitação nem pela configuração de ato de improbidade administrativa
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI No 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF - LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - PARENTESCO EXISTENTE ENTRE O EX-PREFEITO E A SÓCIA DA EMPRESA - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO - SENTENÇA REFORMADA. O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO". EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI No 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI No 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF - LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
- PARENTESCO EXISTENTE ENTRE O EX-PREFEITO E A SÓCIA DA EMPRESA
- IRREGULARIDADE -
DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO
- ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA REFORMADA. O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".
O ato de improbidade administrativa decorrente da frustração do procedimento licitatório somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em obter vantagem ilícita para si ou para terceiros
. In
casu
, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativo imputado a requerida, é de se denegar a pretensão ministerial de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei no 14.230/2021. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 50005201420208130331, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 01/06/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023).

Ademais, a petição inicial não aponta qualquer outro elemento que evidencie influência indevida ou violação ao dever de imparcialidade por parte dos membros da Comissão de Licitação, ressaltando-se, ainda, que o vínculo de parentesco mencionado não se estabelece com os proprietários da empresa vencedora do certame, o que afasta, de modo ainda mais evidente, qualquer indício de direcionamento ou favorecimento no procedimento
.

Quanto ao apontamento de
delegação das
atribuições da SECOM e
ausência de parecer jurídico e delegação das atribuições da SECOM, cumpre ponderar que
foi realizada auditoria pela equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso junto à SECOM, entre os procedimentos e contratos analisados, procederam a análise do procedimento licitatório Concorrência Pública em tela (n. 02/1996) e certificaram que a licitação foi realizada de acordo com os preceitos legais (ID n. 117319471 - Pág. 77).

Nesse ponto, coaduno com as ponderações apresentadas pela Des.
Shelma
, no julgamento da ação popular
,
no sentido de que “apesar do contrato envolver significativa parcela, ou seja, quase totalidade da destinação orçamentária da Secretaria de Comunicação, tal fato não implicou na transferência da atividade institucional, como sugerido, tanto que não era a DMD quem pagava os servidores dessa Secretaria, nem das demais Secretarias do Estado contempladas na publicidade realizada pela empresa”.

Ademais, deve-se destacar que a conduta prevista no art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, consistente em “praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”, foi expressamente revogada pela Lei n. 14.230/2021, de modo que não subsiste, na atual ordem jurídica, a possibilidade de subsunção de fatos a esse tipo legal.

Em relação
à ausência do parecer jurídico conclusivo na licitação, cumpre ponderar que, embora se trate de ato essencial para o controle de legalidade do certame, sua falta caracteriza falha formal. Tal irregularidade

não é capaz de comprometer a validade do procedimento licitatório ou infirmar a sua legalidade
, tampouco apto a configurar ato de improbidade administrativa
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PARECER JURÍDICO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SE TER O ATO PRATICADO COMO ÍMPROBO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECPCIONA PEÇA DE INGRESSO - APLICABILIDADE DO ARTIGO 93, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VERIFICAÇÃO DO DECISÓRIO EM FUNÇÃO DA MELHOR APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Conforme se depreende da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo, muito menos se constitui como ato decisório, sendo apenas opinião jurídica não vinculante para eventual tomada de decisão pela autoridade competente, portanto, não serve por si só como embasamento para a propositura de ação civil pública de improbidade administrativa
. (...).
(TJ/MT, AI: 00706793320098110000 70679/2009, Relator.: Antônio
Horacio
da Silva Neto, data de julgamento: 14/12/2009, Terceira Câmara Cível, data de publicação: 18/01/2010)

Ressalta-se, por fim, que participaram da licitação duas outras empresas, as quais não se insurgiram
de ilegalidades ou
contra o resultado do certame.

Dessa forma,
em atenção ao decido pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.199, das inovações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa, e diante da análise do conjunto probatório constante dos autos, não se evidenciam elementos aptos a caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa, seja por
dano
ao erário, seja por violação aos princípios que regem a Administração Pública. Assim, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Pelo exposto,
em estrito cumprimento à determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça,
dou
provimento
parcial
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para

reformar

a sentença proferida,
afastando o óbice da coisa julgada material
e, considerando que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3o,
I,
do Código Processo Civil, julgo improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025